Tribunal: TJSP
Processo: 1522513-77.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE roubo MAJORADO pelo Emprego de arma DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas – Pleito defensivo que se restringe à pena e ao regime prisional estipulado, apontando, ainda, erro material constante no dispositivo da sentença – Parcial pertinência – Necessidade de correção de erro material no dispositivo da sentença,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE roubo MAJORADO pelo Emprego de arma DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas – Pleito defensivo que se restringe à pena e ao regime prisional estipulado, apontando, ainda, erro material constante no dispositivo da sentença – Parcial pertinência – Necessidade de correção de erro material no dispositivo da sentença, a fim de afastar a incidência do inciso V do §2o do art. 157 do CP, uma vez que sequer ventilada nos autos – Afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo – Inviabilidade – Prova oral que detém relevante valor probatório, comprovando a presença das majorantes dispostas no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do CP – Prescindibilidade do artefato bélico, quando sua utilização é devidamente comprovada por outros meios – Precedentes – Afastamento da combinação de majorantes na terceira fase do cálculo de penas – Desacolhimento – Dupla majoração que decorre de previsão legal e encontra arrimo no art. 68 do CP – Redução da pena pela incidência do 'conatus', em grau máximo – Descabimento – 'Iter criminis' percorrido que se aproximou, em muito, da consumação – Meio fechado que se afigura como o único cabível à espécie, dado o cotejo entre a quantidade de pena aplicada e a reincidência – Exegese do art. 33, §2o, do CP – Recurso parcialmente provido para correção de erro material, sem reflexo na pena.